Tribunal: TCU
Processo: 025.476/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1189/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação aos responsáveis José Trevisol (CPF XXX.009.928-XX) e Maria Isabel Alves Domingos Silveira (CPF XXX.480.708-XX), ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram aplicadas por meio do Acórdão 1549/2011-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 5.692/2015-2aC, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 1549/2011-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 15/3/2011. José Trevisol (CPF XXX.009.928-XX) Valor original da multa: R$ 2.500,00 Data de origem da multa: 15/3/2011 Valor recolhido: R$ 2.622,75 Data do último recolhimento: 31/10/2019 Maria Isabel Alves Domingos Silveira (CPF XXX.480.708-XX) Valor original da multa: R$ 2.500,00 Data de origem da multa: 15/3/2011 Valor recolhido: R$ 2.646,50 Data do último recolhimento: 28/3/2019 1. Processo TC- Processo 025.476/2009-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 023.990/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.731/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ariston de Oliveira Lucena (XXX.255.608-XX); Guilherme Cyrino Carvalho (XXX.515.198-XX); José Trevisol (XXX.009.928-XX); Maria Isabel Alves Domingos Silveira (XXX.480.708-XX); Paulo Sérgio Miguez Urbano (XXX.853.478-XX); Raimundo Pires Silva (XXX.766.778-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo; Superintendência Regional do Incra No Estado de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: Juliano José Figueiredo Matos (251.428/OAB-SP), representando Ariston de Oliveira Lucena, Raimundo Pires Silva, José Trevisol, Guilherme Cyrino Carvalho, Paulo Sérgio Miguez Urbano, Maria Isabel Alves Domingos Silveira e Maria Isabel Alves Domingos Silveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.